Tribunal: CARF
Processo: 10320.721708/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721708/2012-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Embargante
AGRÍCOLA CAMBURI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO
PROFERIDO PELO CARF.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão proferido
por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da
decisão.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizadas a omissão, contradição e obscuridade apontadas nos embargos
de declaração, impõe-se o seu acolhimento, integrando-se a decisão embargada
com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, reconhecer também a
isenção da Área Coberta por Florestas Nativas de 2.272,6552 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721708/2012-81
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721708/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo Contribuinte, em face de
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho, por meio do
Acórdão n° 2401-005.575, em 06/06/18, fls. 200 a 220, que deu provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2009
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área
tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre
a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DITR.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia
espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com
o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de
iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja
decretada a procedência do feito.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E ÁREAS
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM
ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-Oda Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios,
notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses
previstas na legislação ambiental.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à margem da
inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721708/2012-81

Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração deverão estar
comprovadas através de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, a Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de
fls. 244 a 250, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em síntese, as
seguintes omissões:
(i) Obscuridade e/ou contradição do acórdão no que se refere ao teor da decisão de
recuperação da espontaneidade da contribuinte -julgamento extra e ultra petita;
(ii) Obscuridade do acórdão no que refere às áreas cobertas por florestas nativas;
(iii) Omissão quanto à exclusão da multa de ofício de 75% face à reaquisição da
espontaneidade - Ausência de julgamento do pedido ventilado no recurso voluntário –
decisão infra petita.
Ato contínuo, sobreveio Despacho da Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF, que admitiu os embargos quanto ao item (ii), nos termos do
RICARF, Anexo II, art. 65, para que fosse sanada a obscuridade apontada.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
A Embargante foi cientificada da decisão em 22/01/20 (AR fl. 241). Os Embargos
de Declaração tiveram sua juntada solicitada em 27/01/20 (fl. 242). Portanto, tempestivos, uma
vez que apresentados no prazo prescrito no Anexo II, art. 65, §1o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
2.1. Da alegada obscuridade do Acórdão no que se refere às áreas cobertas por florestas
nativas.
Reproduzem-se trechos representativos do alegado vício extraídos dos aclaratórios
(fls. 247/248):
Contudo, há obscuridade no acórdão, ou, caso o julgador entenda, contradição no
acórdão, na medida que, nos argumentos do voto, o relator alega que as áreas cobertas
de preservação permanente, reserva legal, cobertas por florestas nativas, foram
devidamente comprovadas pelo laudo técnico acostado pela contribuinte. De fato, todas
as áreas de proteção ambiental, bem como as áreas cobertas por florestas nativas estão
devidamente comprovadas no laudo técnico apresentado.
Em outra passagem do voto, o relator argumenta que "o laudo técnico acostado aos
autos não permite inferir que a área coberta por florestas nativas encontra-se em estágio
médio ou avançado de regeneração, tal qual exigido em lei".
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721708/2012-81

Segundo a Lei do ITR (9.393) no seu artigo 10, § 1o, inciso II, letra "e" estão excluídas
do cômputo do imposto as áreas cobertas por florestas nativas primárias, ou também, as
florestas nativas secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
Então, no caso dos autos, trata-se de florestas nativas primárias, como ficou consignado
no Laudo Técnico e não florestas nativas secundárias, que somente estas, secundárias,
necessitam de comprovação de estágio médio ou avançado de regeneração.
Assim, as áreas que necessitam de comprovação de estágio médio ou avançado de
regeneração são as florestas secundárias, isto é, em diferentes estágios de
desenvolvimento. Esse conceito pode ser extraído de qualquer site sobre florestas a
disposição de qualquer pessoa de senso comum.
Ademais, quando o voto vencedor do julgado administrativo resolveu pelo não
acolhimento do pedido da contribuinte, no que diz respeito ao reconhecimento da área
de floresta nativa no imóvel rural, incorreu o julgador em erro material, pois a Lei 9.393
(art. 10, §1o, II "e"), menciona "cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração". Na exegese, cobertas por florestas
nativas secundárias é que se faz necessário comprovar o estágio médio ou avançado de
regeneração.
Sobre o assunto, o acórdão assim dispôs (fls. 219 e 220):
Como se observa do texto da Lei no 9.393, de 1996, as áreas cobertas de florestas
nativas são passíveis de exclusão do montante tributável por força de lei, desde que
comprovado o estágio médio ou avançado de regeneração.
Todavia, como assinala o I. Relator em seu voto, o laudo técnico acostado aos autos não
permite inferir que a área coberta por florestas nativas encontra-se em estágio médio ou
avançado de regeneração, tal qual exigido em lei.
Não se trata de inovação no julgamento em instância recursal, porque a área coberta por
florestas nativas não havia sido declarada e, portanto, não foi objeto de avaliação pela
autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em alteração de critério
jurídico do lançamento fiscal.
Ao interpor o recurso voluntário, toda a matéria correspondente foi devolvida à
apreciação pelo órgão de segunda instância administrativa. Na falta de comprovação
pelo contribuinte que a área do imóvel cumpre os requisitos legais, inviável a sua
exclusão para fins de redução do imposto devido.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante.
Tanto o voto do conselheiro relator, quanto o voto vencedor, entenderam que
tanto as áreas cobertas por florestas nativas primárias, quanto secundárias, são passíveis de
exclusão do montante tributável por força de lei, desde que seja comprovado o estágio médio ou
avançado de regeneração.
Todavia, o que se verifica na leitura dos artigos da Lei no 11.428, de 22/12/06, que
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, é que, de fato,
como aduz o Embargante, as áreas que necessitam de comprovação de estágio médio ou
avançado de regeneração são as de florestas secundárias. Inclusive, a referida lei, traz capítulos
específicos para cada estágio da vegetação, senão vejamos:
LEI No 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006.
[...]
Art. 8o O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-
se-ão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária,
nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração.
[...]
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721708/2012-81

TÍTULO III
DO REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA CAPÍTULO
I - DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA
[...]
CAPÍTULO II - DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
AVANÇADO DE REGENERAÇÃO
[...]
CAPÍTULO III - DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
MÉDIO DE REGENERAÇÃO
[...]
CAPÍTULO IV - DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
INICIAL DE REGENERAÇÃO
[...]
CAPÍTULO V - DA EXPLORAÇÃO SELETIVA DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
EM ESTÁGIOS AVANÇADO, MÉDIO E INICIAL DE REGENERAÇÃO
Ainda, em que pese a conclusão trazida no acórdão embargado de que “o laudo
técnico acostado aos autos não permite inferir que a área coberta por florestas nativas encontra-
se em estágio médio ou avançado de regeneração, tal qual exigido em lei”, frisa-se que o Laudo
Técnico apresentado dispôs que “toda a propriedade encontra-se com vegetação primária” (fl. 15
do laudo).
Assim, a discussão sobre o tema específico (comprovação da existência de área
remanescente coberta por florestas nativas para fins de exclusão da área tributável do imóvel
rural) produziu, a princípio, tese genérica, baseada na falta de que comprovação do estágio
médio ou avançado de regeneração, o que, a princípio, não se aplicaria ao presente caso.
Dessa forma, entendo que o voto do Relator induziu à erro as conclusões tecidas
pelo voto vencedor, de modo que as conclusões ali traçadas devem ser aclaradas, em
conformidade com a prova trazida aos autos pela Embargante.
Nesse sentido, vislumbro que a não aceitação da área coberta por florestas nativas
primárias, deu-se unicamente em razão da não comprovação do estágio em que se encontra,
contudo, tal raciocínio somente é aplicável em se tratando de florestas nativas secundárias,
situação distinta da apresentada ao caso in concreto.
E no tocante à questão probatória, o Laudo Técnico, referente ao ano de 2007,
emitido por Engenheira Agrônoma (fls. 57/73), acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART (fls. 77/78), identificou o montante de 2.272,6552 hectares a título de Área
Coberta por Florestas Nativas, pertinente ao imóvel “Fazenda Sanhaco”.
O entendimento à época, era no sentido de que, uma vez comprovada a existência
da referida área, caberia a revisão da declaração do ITR, como forma de retificar o lançamento,
privilegiando a verdade material.
E, havendo nos autos, a comprovação do montante de 2.272,6552 hectares a título
de Área Coberta por Florestas Nativas, pertinente ao imóvel “Fazenda Sanhaco”, urge o seu
reconhecimento para fins de revisão da declaração do ITR.
Dessa forma, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe
efeitos infringentes, para fins de reconhecer também a isenção da Área Coberta por Florestas
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.875 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721708/2012-81

Nativas de 2.272,6552 hectares, eis que ausente o substrato fático e jurídico que deu ensejo ao
não reconhecimento da referida área.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe
efeitos infringentes, para fins de reconhecer também a isenção da Área Coberta por Florestas
Nativas de 2.272,6552 hectares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital